Tribunal: TJSP
Processo: 1080857-07.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Investimento em "criptomoedas". Autor que reclama a impossibilidade de acesso à conta de sua titularidade, mantida na plataforma das rés, requerendo a apresentação dos extratos de movimentação financeira para apurar eventual fraude e desvio de valores. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de

Ementa:
*AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Investimento em "criptomoedas". Autor que reclama a impossibilidade de acesso à conta de sua titularidade, mantida na plataforma das rés, requerendo a apresentação dos extratos de movimentação financeira para apurar eventual fraude e desvio de valores. SENTENÇA de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido de prova antecipada. EXAME: carência de ação por falta de interesse processual. Empresas rés que comprovaram a possibilidade de acesso do autor aos dados de transações financeiras e ao saldo na conta de titularidade do Autor, mantida na plataforma "Binance". Ausência de prova quanto à contratação do produto "Binance Earn", "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Questão referente à eventual fraude praticada pelas rés que demanda o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Não configuração das hipóteses previstas no artigo 381 do Código de Processo Civil. Ausência de interesse processual. Verba honorária devida pelo autor ao Patrono das rés, arbitrada por equidade, que deve ser majorada para R$ 5.200,00, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*